Tribunal: STF
Processo: MS 37827
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ato supostamente ilegal. Conselho Nacional de Justiça. Decadência. Decisão monocrática. Violação do princípio da colegiabilidade. Não ocorrência. Reiteração de teses. Súmula nº 287/STF. Fundamentos não infirmados. Agravo regimental não provido.



    1. A atuação monocrática com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1º; e 192, caput, do RISTF, não traduz violação do princípio da colegialidade, especialmente quando se trata de pedido ou de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF.



    3. Conforme foi assentado no decisum, não restou evidenciada ilegalidade ou abuso de poder quanto à atuação do Conselho Nacional de Justiça, não havendo falar em violação do prazo previsto constitucionalmente para a instauração da revisão disciplinar.



    4. Agravo regimental não provido.